Tribunal: TJDFT
Processo: 0719200-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO.
1. O juiz pode determinar a exibição e/ou apresentação de documento em poder das partes e de terceiros, nos termos da legislação processual vigente.
2. A distribuição dinâmica dos ônus probantes, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, garante que a produção de provas poderá ser atribuída à parte que possuir melhores condições de realizá-la, dando eficácia à justiça e real proteção ao direito material.
3. No caso em análise, pendente o trânsito em julgado da ação civil pública no 94.0008514-1, não configurada a alegada prescrição da pretensão do credor em ter acesso a documentos essenciais, tendo em vista o prazo prescricional vintenário, nos termos do Código Civil de 1916, vigente à época do contrato.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.